Tribunal: TJDFT
Processo: 0736814-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA CORPORAL EM REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 44, §5o, DO CP. APLICABILIDADE DO TEMA 1106 DO STJ. RECONVERSÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 44, § 5o, do Código Penal, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a reconversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (REsp 1.925.861/SP), firmou a seguinte tese: "sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto” (Tema n. 1106).
3. A superveniência de condenação à pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto é incompatível ao cumprimento simultâneo das penas, com a ressalva de que certas penas restritivas (prestação pecuniária e perda de bens) e multa se coadunam com os regimes semiaberto e fechado.
4. No caso, o recorrente cumpria penas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias, quando sobreveio nova condenação às penas privativas de liberdade em regime semiaberto, havendo, assim, possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, no entanto, tendo o sentenciado descumprido, reiterada e injustificadamente, a pena restritiva de direitos imposta, mesmo depois de ter sido advertido sobre a possível reconversão, deve ser mantida a decisão que reconverteu definitivamente a pena em privativa de liberdade.
5. Consoante o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, é possível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, sem a necessidade de intimação para nova audiência, quando há o descumprimento reiterado e o sentenciado já foi advertido, que, em caso de novo descumprimento, a pena seria reconvertida de forma definitiva.
6. Agravo conhecido e desprovido.